Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726244-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ANA LÚCIA CARDOSO ROSAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSAÇÃO. REG/REPLAN. QUITAÇÃO. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL A SER APLICADO POR ANO COMPLETO. NORMA NOVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a declaração de decadência do pedido autoral com fundamento no artigo 178 do Código Civil quando a pretensão está relacionada à adequação do negócio jurídico aos preceitos constitucionais. 2. Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, nos casos de pretensão relacionada à benefício continuado de previdência complementar. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, através do Tema 452, fixou entendimento no sentido de ser inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 4. Não há se falar da necessidade de formação de fonte de custeio, porquanto se trata de reparação pela discriminação estabelecida no regulamento da aposentadoria complementar, sendo incabível impor à beneficiária o prejuízo decorrente de ato exclusivo do fundo de pensão. 5. Inaplicável ao caso o Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista não se tratar de correção monetária ou de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. 6. Sendo o salário de participação estabelecido com fundamento em norma inconstitucional por violar o Princípio da Isonomia, norma posterior que o utilize como parâmetro para o cálculo de novo benefício pode ser revista com base na inconstitucionalidade. 7. A aplicação de percentual referente às mulheres para os anos completos de atividade posteriores acarretaria a criação de nova norma. 8. Recurso da FUNCEF conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e, por fim, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que “a autora, em suas razões iniciais, não busca a anulação do negócio jurídico estabelecido entre as partes, mas tão somente sua adequação aos preceitos constitucionais aplicáveis ao caso, não se submetendo a matéria ao prazo estabelecido na legislação supracitada” (ID 47818124). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025